Tribunal: TCU
Processo: 007.022/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4928/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos, e fazer a determinação conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 007.022/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antonio Tenorio da Silva Filho (XXX.624.643-XX); Jaira Oliveira Vaz Curvo (XXX.659.537-XX); Valeria Schoeller Borges Araujo (XXX.195.117-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. para o ato de pensão militar de Rodrigo Espinola Araujo, nos termos dos arts. 250, II, e 260 do RITCU, no prazo de 90 (noventa) dias, determinar aos órgãos jurisdicionados responsáveis pelos vencimentos/proventos da Sra. Valeria Schoeller Borges Araujo (Comando do Exército e Ministério da Economia), que se comuniquem com a finalidade de acordar em que UJ será apurado o teto constitucional remuneratório, conforme Acórdão 2895/2021-TCU-Plenário , devendo informar o TCU sobre o efetivo resultado dessas medidas ao final do referido prazo, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão.